Tribunal: STF
Processo: RHC 210390
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INCABÍVEL HABEAS CORPUS PARA REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E ANÁLISE DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rogerio de Azevedo Peres contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.11.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 688.280/PB.



O caso



    2. Consta do processo que a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa contra o julgamento da apelação criminal. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIOS NÃO RECONHECIDOS. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO. EVIDENTE INTERESSE DE REDISCUTIR MATÉRIAS APRECIADAS À EXAUSTÃO NO ACÓRDÃO DEBATIDO. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO. PREJUDICADO. 2. REJEIÇÃO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É manifesta a impossibilidade de acolhimento dos aclaratórios quando resta evidenciado o interesse do recorrente em rediscutir questões já decididas e devidamente delineadas pelo órgão julgador, principalmente quando não demonstrada a ocorrência das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal. - Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento restritas ao art. 619 do CPP.’ Ausentes, destarte, essas hipóteses de cabimento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 2. Embargos rejeitados, em harmonia com o parecer ministerial” (fl. 50, vol. 1).



    A defesa interpôs recurso especial (fls. 61-113, vol. 1) e recurso extraordinário (fls. 115-170, vol. 1).



    O Tribunal de Justiça da Paraíba inadmitiu o recurso especial (fls. 171-173, vol. 1) e o extraordinário (fls. 174-177, vol. 1). A defesa interpôs agravo (fls. 178-244, vol. 1).



    3. Em 17.8.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0007162-17.2010.815.2002/PB, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 688.280/PB no Superior Tribunal de Justiça, para “que o tribunal recorrido supra a omissão e EMITA JUÍZO DE VALOR SOBRE OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS, por violação do artigo 535, II, do Código de Processo Civil, caracterizando ainda flagrante violação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal” (fls. 3-9, vol. 1).



    Em 4.11.2021, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Jesuíno Rissato, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 20).



    Em 16.11.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - O RISTJ, no seu art. 34, ‘b’, dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente, negando provimento a recurso, quando contrário à jurisprudência dominante acerca do tema. Assim, a decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício.



    II - No mais, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    III - No presente caso, decidido anteriormente que não restou configurada nenhuma flagrante ilegalidade, tendo em vista que o recurso especial interposto outrora pelo agravante na origem restou devidamente não conhecido pela escorreita aplicação da Súmula n. 7 deste STJ, pela falta do cotejo analítico necessário, pela inexistente comprovação do dissídio jurisprudencial e pela total impropriedade da via eleita para a impugnação de dispositivos constitucionais.



    IV - De qualquer forma, sob pretexto de impugnar recurso de embargos de declaração na origem com fins de prequestionamento, pretende o agravante, ao fim, a análise dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial em sede habeas corpus nesta Corte Superior - o que não se mostra possível.



    V - Ainda, assente nesta eg. Corte que ‘o pedido do embargante desborda da missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça, que tem competência para análise de matéria infraconstitucional, não estando obrigado a se manifestar sobre tema constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada pela Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl no AgRg no HC n. 618.406/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/12/2020).



    VI - De resto, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    VII - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 30).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que seria “lícito à parte opor embargos declaratórios visando prequestionar matéria em relação à qual o acórdão recorrido quedou-se omisso, embora sobre ela devesse se pronunciar. A rejeição destes embargos, se impertinente, determina a subsistência da falta de prequestionamento do tema cujo conhecimento se pretende devolver ao STJ, cumprindo ao recorrente, em se julgando prejudicado, interpor recurso especial calcado em violação aos termos do artigo 535, inciso II do CPC, porquanto a decisão dos embargos não teria suprido a omissão apontada, o caso dos autos” (fl. 4, e-doc. 33).



    Argumenta que o Tribunal de origem teria “incorr[ido] em omissão, reparável pela via dos embargos, oportunamente manifestados, cujos objetivos não se podem considerar desvirtuados, pelo simples fato de haver o Embargante dito deles necessitar, para o efeito de prequestionamento, com vistas ao recurso extremo” (fl. 4, e-doc. 33).



    Estes os pedidos: 



    “(...) requer seja concedida a ordem, para anular o acordão, em razão de ser ele ‘infra petita’ ou omisso e incompleto quanto à sua fundamentação, não podendo discutir questões infraconstitucionais no Recurso Especial e questões constitucionais no Recurso Extraordinário por ter havido omissão a solução do Superior Tribunal de Justiça, para resolver a questão consiste em exigir que o tribunal recorrido supra as referidas omissões, e EMITA JUÍZO DE VALOR SOBRE OS DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS E CONSTITUCIONAIS VIOLADOS, por violação do artigo 535, II, do Código de Processo Civil, caracterizando ainda flagrante violação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Não seria prudente esperar subir o Agravo em Recurso Especial, para fazer cumprir a Lei (artigo 535, II), em um processo que se arrasta a mais de 12 (doze) anos, devendo a ordem ser concedida de ‘oficio’” (fl. 5, e-doc. 33).



    O Ministério Público da Paraíba apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 43).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, que o Tribunal de origem se manifeste expressamente sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que teriam sido afrontados nas decisões. O argumento é o de que haveria omissão na decisão do Tribunal de origem.



    7. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 688.280/PB, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.



    Vejamos seus termos (fls. 400-405): (…)



    Em resumo, o d. Impetrante busca que esta Corte Superior provoque o eg. Tribunal de origem a debater matéria constitucional, para fins de prequestionamento, em razão da inadmissão do recurso especial.



    In casu, contudo, o recurso especial não foi conhecido pela aplicação da Súmula n. 7 deste STJ, pela não realização do cotejo analítico, pela falta de comprovação do dissídio jurisprudencial e pela impropriedade da via eleita para a impugnação de dispositivos constitucionais (fl. 261). Disso, porém, não se extrai qualquer flagrante ilegalidade.



    In verbis: (...) 



    De fato, o recurso especial não é a via apropriada a debater matéria constitucional, nos termos da Constituição Federal:



    ‘Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.’



    Não por outro motivo, não compete ao Superior Tribunal de Justiça avaliar a atuação em matéria constitucional dos Tribunais estaduais.



    Veja-se: ‘o pedido do embargante desborda da missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça, que tem competência para análise de matéria infraconstitucional, não estando obrigado a se manifestar sobre tema constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada pela Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl no AgRg no HC n. 618.406/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/12/2020, grifei). 



    Corroborando: ‘Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1749846/PR, Corte Especial, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/10/2021). 



    Aqui, as informações prestadas, verbis (fl. 261): 



    ‘O recurso especial, interposto com base na alínea ‘c’ do art. 105, III da CF, foi inadmitido, em razão da aplicação do óbice constante da Súmula 7 do STJ, da não realização do cotejo analítico, da falta de comprovação do dissídio jurisprudencial e impropriedade da via eleita para impugnação de dispositivos constitucionais.



    Tendo em vista o insucesso do apelo excepcional, o pedido de efeito suspensivo formulado foi indeferido.



    Por sua vez, o recurso extraordinário, manejado com supedâneo no permissivo da alínea ‘a’ do art. 103 da CF, não foi admitido, porquanto não prequestionados os dispositivos reputados violados e verificada ofensa reflexa.



    Também em decorrência da inviabilidade do recurso, o insurgente não logrou êxito no pedido de atribuição de efeito suspensivo.



    Então, o acusado interpôs agravos em recurso especial e extraordinário, endereçados aos tribunais superiores respectivos, além formular pedido de reconsideração, que foi indeferido.



    Após, foram juntadas petições e contrarrazões pelo MP aos recursos, sendo os autos conclusos a esta Presidência, que proferiu despacho, determinando que o recorrente providenciasse a juntada dos originais dos agravos em recurso especial e extraordinário.’ (grifei)



    Ainda, nestes autos, sequer houve a demonstração clara de qual tese foi invocada sem o devido debate no eg. Tribunal de origem.



    Acerca da falta de dialeticidade, julgado desta eg. Corte: (…)



    Não obstante, inútil a ordem vindicada quando assente nesta eg. Corte que ‘embora rejeitando os embargos de declaração - opostos com a finalidade de prequestionamento - demonstra não existir omissão a ser suprida. Nessa hipótese, mesmo com a rejeição dos embargos, considera-se como prequestionado o tema. Precedentes’ (REsp 156.726/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 18/12/1998, grifei). Tudo o que não permite constatar a flagrante ilegalidade apontada. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.’



    Pois bem.



    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal. 



    No presente caso, decidido anteriormente que não restou configurada nenhuma flagrante ilegalidade, tendo em vista que o recurso especial interposto outrora pelo agravante na origem restou devidamente não conhecido pela escorreita aplicação da Súmula n. 7 deste STJ, pela falta do cotejo analítico necessário, pela inexistente comprovação do dissídio jurisprudencial e pela total impropriedade da via eleita para a impugnação de dispositivos constitucionais.



    Ademais, a d. Defesa sequer demonstrou claramente qual a tese invocada que não restou devidamente debatida (apesar de requerida) pela eg. Corte a quo.



    De qualquer forma, sob pretexto de impugnar recurso de embargos de declaração na origem com fins de prequestionamento, pretende o agravante, ao fim, a análise dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial em sede habeas corpus nesta Corte Superior - o que não se mostra possível.



    Assente nesta eg. Corte que ‘o pedido do embargante desborda da missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça, que tem competência para análise de matéria infraconstitucional, não estando obrigado a se manifestar sobre tema constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada pela Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl no AgRg no HC n. 618.406/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/12/2020). 



    Nem se olvide que esta eg. Corte Superior, há muito, reconhece a legitimidade do prequestionamento implícito quando a matéria foi invocada em embargos de declaração - é o caso dos autos.



    Verbis: ‘embora rejeitando os embargos de declaração - opostos com a finalidade de prequestionamento - demonstra não existir omissão a ser suprida. Nessa hipótese, mesmo com a rejeição dos embargos, considera-se como prequestionado o tema. Precedentes’ (REsp n. 156.726/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 18/12/1998).



    De resto, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. (…)



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte: (…)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto” (fls. 7-14, e-doc. 30).



    8. Na espécie vertente, quanto à alegação de que o Tribunal de origem não teria suprido a omissão nos embargos de declaração e, por isso, o recurso especial não teria sido aceito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que os argumentos do recorrente não condizem com o decidido pelo Tribunal de origem.



    O Tribunal de origem assentou não haver omissão no acórdão do julgamento da apelação e, diferente do alegado pelo recorrente, inadmitiu o recurso especial pela ausência de requisitos de admissibilidade. 



    A decisão impugnada pelo presente recurso ordinário está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). (...) 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 138.371-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento à liberdade de locomoção decisão que não conhece agravo de instrumento, pela ausência de seus requisitos, não se prestando o habeas corpus ao reexame dos pressupostos de admissibilidade recursal. (...) 3. Ordem denegada” (HC n. 109.004, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013).



    Diferente do alegado pelo recorrente, o Tribunal de origem não inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento, mas pela falta de outros requisitos de admissibilidade (fl. 172, vol. 1). O recorrente interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, agravo contra a decisão de inadmissibilidade.



    Descabe cogitar-se, na espécie, de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, pois, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, as decisões proferidas estavam fundamentadas, não se sustentando as alegações do recorrente.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora